Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000 AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifico que ocorreu o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a decadência e indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, tendo em vista que foi negado provimento ao Recurso Especial (Id. 48652409, p. 85) e foi obstado o seguimento do Recurso Extraordinário (Id. 48652410). Assim, intime-se o Autor para recolher as custas finais, se houver, e o Réu para ciência do trânsito em julgado. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora